Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NÃO AVALIADA EM DESFAVOR DO AGENTE. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS.

I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos.

II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.

III – Não demonstrado o elemento subjetivo consistente em fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima, mas sim a subtração mediante grave ameaça e violência real, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões ou para o delito de furto.

IV – A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.

V – Recurso conhecido e não provido.